Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI N. 14.879/2024. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. JUÍZO DE TAGUATINGA DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital contra CEFISIO – Centro de Excelência em Fisioterapia LTDA. A cláusula contratual previa foro de Águas Claras, mas o executado possui domicílio em Taguatinga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro que designou a Circunscrição de Águas Claras é válida ou configura escolha aleatória; (ii) estabelecer se o juiz pode declinar de ofício da competência em razão de foro abusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (arts. 43, 63, 64 e 65) estabelece que a competência territorial é, em regra, relativa, somente podendo ser arguida pela parte interessada.
4. A Lei n. 14.879/2024 introduziu o §5o no art. 63 do CPC, autorizando a declinação de ofício quando o foro escolhido for totalmente aleatório, sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico.
5. A Súmula 33 do STJ continua aplicável, mas não impede a atuação de ofício em situações de escolha abusiva e desconectada dos critérios legais.
6. O foro eleito de Águas Claras mostra-se aleatório, pois o domicílio da parte executada está situado em Taguatinga (QS 03), conforme os limites definidos pela Lei Complementar Distrital n. 958/2019.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma que o abuso no exercício da escolha do foro autoriza o controle jurisdicional e a remessa ao foro competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência improcedente.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro é ineficaz quando não guarda relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, configurando escolha aleatória. 2. O juiz pode reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, à luz do art. 63, §5o, do CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024. 3. O foro competente deve ser o do domicílio do executado quando a cláusula de eleição é abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 63, §§ 3o e 5o, 64 e 65; Lei n. 14.879/2024; LC/DF n. 958/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1736584, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.08.2023; TJDFT, Acórdão 1879723, 0719551-16.2024.8.07.0000, Rel. Desa Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1951957, 0719532-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 02.12.2024.